Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS DE INGLÊS “ONLINE”. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DIFICULTAM O CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. CLARA IMPOSIÇÃO DE ÓBICES À EFETIVAÇÃO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação, uma vez discriminadas pormenorizadamente as razões do convencimento, em cotejo ao caso concreto. Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
II. MÉRITO.
A. Respeitante ao quadro fático, o requerente narra: (i) a contratação de serviços educacionais (curso de inglês), pelo prazo de 12 meses (valor mensal de R$ 200,00); (ii) tentativa de rescisão contratual pelo consumidor, após 8 meses de curso; (iii) após o primeiro pedido de cancelamento (por telefone), e o fornecimento dos dados necessários, a atendente solicitou que aguardasse em linha a confirmação, momento em que a ligação teria “caído”; (iv) envio de “e-mail” da empresa ao requerente, a informar a necessidade de “gravação de voz” para conclusão do pedido de cancelamento; (v) repetidas tentativas frustradas de novos contato com a requerida; (vi) envio de “e-mail” à empresa, em que relatou a dificuldade no atendimento, e reiterou o pedido de cancelamento; (vii) nova tentativa de atendimento telefônico (uma vez mais, após conversa com a atendente, a ligação “caiu”, sem a conclusão do procedimento); (viii) envio de outro “e-mail” à empresa, no qual informava o cancelamento por telefone, e solicitava a confirmação; (ix) terceira tentativa frustrada de cancelamento (após conversar com outro atendente, e não ter o processo concluído, a ligação foi novamente interrompida); (x) diversas ligações de “robôs” (“robocalls”) da requerida para o consumidor e continuidade da cobrança dos meses subsequentes do contrato, no total de R$ 600,00.
B. Recurso da requerida contra sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de rescisão contratual e de nulidade da cláusula 4 do contrato de prestação de serviços; condenação da requerida à obrigação de se abster de efetuar ligações ao autor; ao pagamento ao requerente de R$ 600,00 pelos danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais). Alegações recursais centradas na regular contratação do curso, na ciência das cláusulas contratuais (cancelamento apenas por telefone), bem como na legitimidade da cobrança de multa rescisória (30% sobre o valor das parcelas vincendas – cláusula 4).
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
D. O termo contratual (ID 19562235 - Pág. 6) consigna que “4.1 O Cancelamento do curso poderá ser solicitado à EF English Live por meio dos seguintes canais de comunicação: (i) Telefone 4020 6454, opções 2-1-3, custo de ligação local, (de segunda à sexta-feira das 9h às 21h e sábados das 10h às 16h, exceto feriados); ou Englishtown do Brasil Intermediações Ltda. Al. Rio Negro, 500 – Torre B, 11o andar, Conj. 1114/1115 CEP: 06454-000, Alphaville, Barueri, SP, Brasil, www.englishlive.com.br EF Language Learning Solutions Ltd Haldenstrasse 4 6006 Lucerne Switzerland (ii) Telefone 0800 24 6454, opções 2-1-3, ligação gratuita, (de segunda à sexta-feira das 9h às 21h e sábado das 10h às 16h, exceto feriados). 4.2. Fica estabelecido que qualquer solicitação realizada de outra forma que não sejam as previstas no item 4.1. não será recebida pela EF English Live e, portanto, será desconsiderada, permanecendo o curso do Usuário ativo, assim como as cobranças relacionadas ao Serviço. 4.3 Fica estabelecido que o cancelamento somente será considerado válido após o recebimento de email do setor de cancelamento, com o título “CONFIRM­AÇÃO DE CANCELAMENTO DO CURSO EF ENGLISH LIVE”, confirmando e contendo as informações do respectivo cancelamento do curso do aluno”.
E. Conforme bem pontuado em sentença, as cláusulas 4.1, 4.2 e 4.3 dificultam o cancelamento do curso pelo consumidor, e impõem desvantagem exagerada, razão pela qual são abusivas e nulas de pleno direito (art. 51, II e IV, do CDC).
F. A situação vivenciada pelo requerente (inúmeras tentativas de cancelamento via telefone; “e-mails” ignorados, cobrança das mensalidades vincendas e recebimento de ligações da requerida ao longo de meses, e nos mais diversos horários) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. A estimativa fixada na sentença revista (R$ 2.000,00) não merece reparo, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944) e às circunstâncias do caso concreto.
G. De outro giro, não obstante o direito do consumidor de postular a rescisão unilateral da avença, certo é que deve arcar com eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, decorrente da resilição prematura do contrato. Não obstante, o percentual de 30% fixado na cláusula 4.5 do contrato, a título de cláusula penal, se revela desproporcional, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para validar a multa cominatória, todavia minorada para 15% do total das parcelas vincendas (precedentes: 3TR, Acórdão 1237589, DJe 04.5.2020; 2TR, 126643, DJe 31.7.2020). Sentença reformada, nesse particular, para fixar em R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) o valor a ser restituído à parte consumidora (decotada a multa rescisória, ora fixada em 15% das parcelas vincendas).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do item “G” da ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).